Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento, a teor do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. In casu, não se conhece parcialmente do recurso do autor por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

2. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de eventual responsabilidade da parte contrária em resultado materialmente danoso decorrente de acidente de trânsito, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento. Honorários recursais fixados.